Tribunal: TJDFT
Processo: 0745081-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMENTA

FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. LEIS DISTRITAIS N. 7.289/84 E N. 10.486/02. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.

1. A controvérsia cinge-se à discussão quanto à natureza jurídica do auxílio alimentação, para fins de repercussão na base de cálculo da conversão da licença especial não usufruída, pelo servidor militar, em pecúnia.

2. A licença especial, prevista no artigo 68 da Lei Distrital 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, consiste em uma autorização para que o servidor militar, caso requeira, afaste-se totalmente de suas atribuições pelo período de seis meses, a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado. Por sua vez, não usufruída pelo militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, faz jus à conversão da licença especial em pecúnia, calculada com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo em que se deu o ato de sua transferência.

3. Conforme o STF, ao converter a Súmula n. 680 na Súmula Vinculante n. 55, consolidou-se o entendimento de que o auxílio alimentação se refere à verba de natureza indenizatória, porquanto destinada a cobrir custos específicos com refeições dos servidores durante a atividade. In casu, resta definir quais parcelas pecuniárias incidem no cálculo da remuneração dos servidores militares do Distrito Federal.

4. Nesse contexto, o artigo 53 da Lei Distrital 7.289/84 determinava quais as parcelas pecuniárias compunham a remuneração dos policiais militares, no entanto, foi revogado, em virtude da promulgação da Lei Distrital 10.486/02, que dispõe especificamente quanto à remuneração dos militares do Distrito Federal. Com essa alteração normativa, o auxílio-alimentação, que anteriormente compreendia a remuneração do servidor militar (artigo 53, §1o, II, da Lei Distrital 7.289/84), deixou de compor sua base cálculo, vez que o benefício deixou de integrar o rol de parcelas pecuniárias integrantes da remuneração (artigo 1o, da Lei Distrital 10.486/02), para compor o rol de direitos pecuniários distintos da remuneração (artigo 2o, I, e, da Lei Distrital 10.486/02), o que corrobora a intenção do legislador em diferenciar parcelas remuneratórias das parcelas indenizatórias, como é o caso do auxílio alimentação.

5. Por fim, é possível afirmar que a importância paga a título de auxílio alimentação não integra a base de cálculo da remuneração do servidor militar, consequentemente, por se tratar de parcela indenizatória, não repercute na base de cálculo da conversão da licença especial em pecúnia. Por conseguinte, imperiosa a reforma da sentença, passando a considerar improcedente o pedido inicial.

6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.